Tribunal: TJMT
Processo: 1087796-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087796-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANILDA PEREIRA GOMES DE SOUZA - CPF: 523.337.522-20 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/0001-51 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE COMPRA COM ATRASO NO ESTORNO. FALTA DE PROVA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, fundada em atraso na devolução de valores de compra cancelada. A parte autora alegou falha na prestação do serviço e postulou indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso na devolução de valores de compra cancelada, resolvida administrativamente, configura dano moral indenizável; e (
ii
) saber se a inversão do ônus da prova exime a parte autora do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não afasta o encargo da parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

Não se configura dano moral in
re

ipsa
em situações de falha de serviço de baixa gravidade, especialmente quando sanada antes da propositura da ação e não acompanhada de prova de efetivo prejuízo.

A tese de desvio produtivo do consumidor exige comprovação de conduta abusiva ou omissão relevante do fornecedor, não demonstrada por protocolos genéricos e sem detalhamento.

A decisão monocrática impugnada fundamentou-se em elementos constantes dos autos, sem ofensa ao contraditório nem exigência indevida de prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O dano moral in
re

ipsa
não é presumido em falhas de serviço de baixo impacto, especialmente quando sanadas antes da ação judicial. 2. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu
direito.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Vanilda
Pereira Gomes
d
e Souza
contra decisão monocrática
que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, movida em face de
Empreendimentos Pague Menos
S/A.

A controvérsia gira em torno da compra de um medicamento que foi cancelada por ausência de estoque, seguida de atraso no estorno do valor pago, o qual foi efetivado antes da propositura da demanda. A autora pleiteia indenização por danos morais e existenciais, alegando ofensa à dignidade, impacto financeiro e desvio produtivo do consumidor.

Na decisão agravada, considerou-se que:

a falha na prestação do serviço foi resolvida extrajudicialmente; não houve comprovação mínima do dano alegado; os elementos colacionados aos autos não permitiam a condenação do fornecedor, por ausência de demonstração de conduta abusiva, gravidade da lesão ou prejuízo efetivo à esfera moral da parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da suposta confissão por ausência de impugnação específica (art. 341 do CPC)

Não se verifica a omissão alegada. A parte ré apresentou contestação e contrarrazões expressas
,
nas quais impugna a pretensão indenizatória em sua substância jurídica e probatória, inclusive afastando a existência de dano, a presença de ato ilícito e a ocorrência de falha relevante na prestação do serviço.

Não há confissão tácita de fatos essenciais. Ressalte-se que, em ações que versam sobre responsabilidade civil, os fatos constitutivos do dano — como a gravidade da lesão e suas repercussões — não se presumem, nem decorrem da mera inércia processual do réu, especialmente quando a matéria é de ordem pública e exige instrução mínima.

Da inversão do ônus da prova e exigência de prova mínima

A decisão agravada é clara ao reconhecer a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e a possibilidade de inversão do ônus da prova. Contudo
, destacou-se com precisão que,
a
inversão
do ônus da prova
não
é automática nem absoluta; ela não dispensa a parte autora de apresentar substrato probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos de seu direito, conforme a regra geral do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A agravante não apresentou fatura completa do cartão, tampouco extratos bancários, comunicados da administradora ou documentos que comprovem o marco final do estorno. O
único documento colacionado (Id
295954397) é um
print
parcial, que não esclarece a extensão da mora, limitando-se à alegação retórica.

Da ausência de comprovação da essencialidade do medicamento

A autora alegou que o medicamento (
Ozempic
) era necessário ao tratamento de diabetes tipo 2. Todavia, nenhum documento médico foi apresentado aos autos — nem laudo, nem receita, nem relatório.

A alegação de risco à saúde, desprovida de qualquer amparo documental, assume contornos de mera retórica, insuficiente para a formação do convencimento judicial
.

Não cabe ao Judiciário presumir enfermidades clínicas ou essencialidade de medicamentos com base apenas na narrativa da parte, sob pena de vulnerar o princípio da legalidade da prova.

Da inaplicabilidade do dano moral in
re

ipsa

Embora o dano moral in
re

ipsa
seja admitido pela jurisprudência em hipóteses de falhas graves (
ex
: corte indevido de serviço essencial, negativação indevida), o caso concreto não revela intensidade suficiente para tanto:

Houve falha pontual, resolvida administrativamente;
o
estorno ocorreu antes da propositura da ação;
n
ão houve demonstração de consequência concreta ou gravidade extraordinária.

A situação delineada nos autos, com base nas provas efetivamente produzidas, não ultrapassa os limites de um vício na prestação do serviço que, embora cause dissabor, foi solucionado na esfera administrativa, sem que restassem demonstradas consequências mais gravosas à esfera de direitos da personalidade da consumidora.

Da tese do desvio produtivo do consumidor

A agravante jun
ta protocolos de atendimento (Id
295954399), mas não apresenta gravações, transcrições, e-mails, relatórios ou qualquer elemento probatório que demonstre comportamento abusivo ou recalcitrância da empresa.

O simples fato de ter buscado atendimento não basta para configurar a tese do d
esvio produtivo. Como destacado da decisão recorrida, f
altam elementos que evidenciem a natureza das conversas, a clareza das informações prestadas ou a existência de negativas infundadas
.

Sem comprovação de conduta desidiosa do fornecedor, não há desvio indenizável.

Da ausência de violação ao contraditório e de nulidade

A decisão monocrática examinou todos os pontos relevantes do recurso, com base no conjunto probatório. Não houve surpresa, julgamento extra petita ou indevida exigência de prova técnica. A argumentação da parte foi devidamente enfrentada, com motivação clara e racional, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do
pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025